Tribunal: TJBA
Processo: 8051793-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051793-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
GLEISSON MIRANDA MAIA, EUCELLI QUEIROS GONCALVES DE SOUSA FERNANDES E PERONE

AGRAVADO: INOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA FINALISTA MITIGADA.
PESSOA JURÍDICA NA CONDIÇÃO DE CONSUMIDORA.
VULNERABILIDADE DEMONSTRADA
EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação revisional de contrato ajuizada por microempresa autora, deferiu a inversão do ônus da prova, reconhecendo a existência de relação de consumo.

A empresa autora, atuante no ramo de materiais de construção, pleiteia a revisão de encargos considerados abusivos em contratos de empréstimo celebrados com a instituição financeira agravante.

II. Questão em discussão

3
.
A questão em discussão consiste em saber se a inversão do ônus da prova é cabível no caso de relação contratual entre pessoas jurídicas, mediante a aplicação da teoria finalista mitigada.

III. Razões de decidir

4.

O art. 1.015, XI, do CPC autoriza o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que redistribui o ônus da prova.

5
.
O Código de Defesa do Consumidor admite como consumidor a pessoa jurídica que atue como destinatária final do serviço, desde que demonstrada vulnerabilidade (art. 2º, CDC).

6
.
A jurisprudência do STJ adota a teoria finalista mitigada, que permite o reconhecimento da relação de consumo em favor de pessoa jurídica vulnerável.

7
.
A microempresa autora demonstrou elevada inadimplência, protestos, score de crédito extremamente baixo e saldo bancário negativo, configurando hipossuficiência.

8
.
A instituição financeira agravante detém maior capacidade econômica e técnica sobre os contratos celebrados.

9
.
Diante da situação de vulnerabilidade demonstrada, cabível a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

IV. Dispositivo

10.
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, XI; CDC, arts. 2º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, CC 8026066-31.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rotondano, j. 07.10.2021;
TJ-PR, AI 0037144-84.2023.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 14.02.2024;
TJ-SP, AI 2065514-36.2018.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 20.06.2018;
TJ-SC, AI 5037327-11.2024.8.24.0000, Rel. Des. Túlio Pinheiro, j. 27.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051793-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA
. e como agravadas
INOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA e OUTROS.

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as)
integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador/
BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

0
5-09-239